Tribunal: STF
Processo: Súmula 617
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 617

A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Base de cálculo de honorários em desapropriaçãoDe fato, há incidência dasúmula 282tão somente com relação ao disposto no art. 100,  § 4º, daCF, tendo em vista que o acórdão recorrido não cuidou da questão referente à vedação de expedição de precatório complementar ou suplementar pago. Mas, ainda que superado este óbice, o recurso esbarraria na aplicação dasúmula 617, que dispõe: \"a base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente\".[RE 527.971, rel. min.Cezar Peluso, 2ª T, j. 29-5-2007,DJde 22-6-2007.]Inexiste a alegada divergência com aSúmula 617. Com efeito, a indenização, em se tratando de desapropriação, abrange, obviamente, não só o valor da coisa desapropriada como os juros compensatórios e moratórios.[RE 107.926, rel. min.Moreira Alves, 1ª T, j. 12-8-1988,DJde 21-10-1988.]"}]